Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715700-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA CLADIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 89998546 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda da inicial para a parte autora comprovar robustamente a constituição da mora do agravado. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em resumo, que nos termos do art. 2o do Decreto Lei no 911/69, para a constituição do devedor fiduciária basta o envio e a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato, independente de notificação por serviço cartorário e de recebimento da missiva pessoalmente pelo devedor. Infere que "no que tange à Notificação com informação “ausente”, o fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor que deixou de informar endereço correto ou qualquer alteração de domicílio indicado. Assim, a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o Credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa-fé ". Aduz, igualmente, que “o Superior Tribunal de Justiça declarou a validade das Notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, para reconhecer a validade da notificação enviada por correspondência ao endereço informado no contrato, e deferida a medida liminar de busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 25720591. No despacho de ID 25744095, fora oportunizado ao agravante que demonstrasse a plausibilidade no cabimento do recurso. Sobreveio a petição de ID 25970008. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do agravante em suas razões recursais, inclusive sobre o cabimento do agravo de instrumento, do que se depreende dos autos o provimento objeto da irresignação não possui conteúdo decisório, senão se consubstancia materialmente despacho de mero expediente, no qual o Juízo faculta à parte oportunidade para que apresente emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado vício na petição inicial que, inobstante defeito ou irregularidade que impossibilite ou dificulte o julgamento do mérito, se revela passível de ser saneado, correta a intimação do autor, na forma do art. 321 do CPC. Recentemente esta Turma Cível teve oportunidade de se posicionar quanto ao tema, consoante se aduz do seguinte aresto, desta relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, o interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o descumprimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial. Ademais, considerando que a petição inicial ainda não foi admitida pelo Juízo na origem, a matéria versada sequer amolda às hipóteses do art. 1.015, do CPC, nem tampouco se verifica urgência que autorize interpretação extensiva na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT, Tema 988). Portanto, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do CPC, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com lastro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator